Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-CRECHE. REPASSE AO ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO QUE FIXOU OS ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O auxílio-creche é um benefício recebido pelo alimentante em razão de possuir filho menor de 6 (seis) anos de idade, de modo que o valor acrescido à remuneração do servidor deve ser revertido integralmente em favor do menor.
2. Considerando que tal benefício tem como objetivo custear despesas com o menor, não se justifica impedir o repasse da verba em favor do alimentado.
3. Mesmo que no acordo de alimentos não conste de forma expressa a determinação de repasse da quantia referente ao auxílio-creche ao alimentado, este valor deve ser a ele destinado.
4. Embora tenha constado do acordo que as verbas indenizatórias não deveriam ser consideradas para o cômputo do percentual dos alimentos a serem pagos, não há impeditivo para o repasse do auxílio-creche, mormente se a cláusula referente aos alimentos foi homologada de forma diversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.